Tribunal: STF
Processo: RE 603513
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Ibama. Constitucionalidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser constitucional a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).



    2. Agravo regimental não provido.